Tribunal: TJBA
Processo: 8040614-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040614-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUAN PINHEIRO LINO e outros Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GRAVIDADE DOS DELITOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. TENTATIVA DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RESISTÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, após prisão em flagrante decorrente de perseguição policial com tentativa de fuga e evasão do distrito da culpa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as alegações de insuficiência de indícios de autoria e quebra da cadeia de custódia comportam conhecimento pela via do habeas corpus; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação adequada; (iii) analisar se houve violação ao dever de examinar medidas cautelares diversas da prisão; (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de insuficiência de indícios de autoria e quebra da cadeia de custódia demandam exame aprofundado do conjunto probatório, extrapolando os limites cognoscitivos do habeas corpus, que comporta apenas questões de direito líquido e certo demonstráveis de plano. 4. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se adequada e em consonância com os ditames legais, baseando-se em elementos concretos como materialidade delitiva, indícios de autoria, gravidade dos crimes, risco de reiteração delitiva e tentativa de evasão do distrito da culpa. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e o comportamento dos agentes durante a perseguição policial, com tentativa de fuga e resistência à autoridade. 6. As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a necessidade da prisão preventiva quando o paciente responde a outras ações penais, evidenciando envolvimento anterior com a criminalidade. 7. A gravidade concreta da conduta justifica a inadequação das medidas menos gravosas, especialmente quando evidenciado desrespeito às determinações da autoridade pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido para ser denegado na extensão conhecida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040614-22.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ipiaú/BA, tendo como impetrante a bela. MARINA BISPO DO CARMO e como paciente, LUAN PINHEIRO LINO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o writ e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .